Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, reduziu a pensão alimentícia devida pelo genitor aos filhos menores de 70% do salário-mínimo para 30% de seus rendimentos brutos, com base em alegada mudança de sua situação financeira. Os recorrentes sustentam a ausência de prova da redução da capacidade contributiva do alimentante, o desrespeito às necessidades dos menores e a existência de conduta oportunista do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentante apta a justificar a redução da pensão alimentícia; e (ii) definir se a decisão interlocutória pode produzir efeitos sem prévia instrução probatória acerca da real situação financeira das partes e das necessidades dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da obrigação alimentar exige comprovação robusta de modificação relevante na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
4. A simples formalização de vínculo empregatício com salário-mínimo, em substituição à atuação como autônomo, não configura, por si só, prova suficiente da alegada redução de renda.
5. A ausência de instrução probatória mínima inviabiliza a aferição adequada do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, comprometendo o interesse superior dos menores.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT exige dilação probatória para qualquer alteração nos alimentos provisórios, especialmente quando não demonstrada alteração relevante nas condições financeiras.
7. A obrigação alimentar tem natureza de ordem pública e não pode ser flexibilizada com base em alegações unilaterais, sob pena de ofensa ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 4o).
8. Eventuais acordos celebrados com vistas à liberação de prisão civil por inadimplemento pretérito não podem fundamentar, de forma isolada, a revisão da obrigação alimentar.
9. A cognição sumária, em ações de alimentos, deve ser conduzida com especial cautela, dado o risco de dano irreparável aos alimentandos decorrente de redução precipitada dos valores arbitrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão liminar da pensão alimentícia exige prova robusta de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a mera formalização de vínculo empregatício com salário-mínimo.
2. A redução do valor dos alimentos deve ser precedida de adequada instrução probatória, especialmente quando ausente demonstração de mudança nas necessidades dos alimentandos.
3. A obrigação alimentar, de natureza indisponível, deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, exigindo-se cautela redobrada em decisões proferidas em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC, art. 300; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2001789, AI no 0701489-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJE 06.06.2025; TJDFT, Acórdão 2007916, ApCiv no 0724007-97.2024.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJE 26.06.2025.